Tribunal: TCU
Processo: 037.205/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 12 a 14) interposto por Maria Vitoria Costa, ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, contra o Acórdão 12.529/2021-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maria Vitoria Costa, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 12529/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar ciência ao órgão de origem quanto à necessidade de avaliar se a beneficiária do ato em exame está efetivamente contemplada pela sentença proferida no Processo 1035883.44.2019.4.01.3400, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, e, nessa hipótese, dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 12529/2021-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.